Tribunal: TJDFT
Processo: 0745743-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO DE HIV. EXAMES COMPLEMENTARES. ALEGAÇÃO DE QUE RECEBEU DIAGNÓSITICO POSITIVO DE HIV NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a sentença julgou improcedente o pedido por falta de provas, no entanto, não justificou a não colheita de prova oral requerida, cerceando a atividade probatória da recorrente. Esclarece que mesmo o exame apresentar resultado inconclusivo, o Dr. Francisco Valtemor, médico dos quadros do recorrido, afirmou que a recorrente estava com diagnóstico de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Sendo obrigação do Estado garantir assistência integral, especialmente, na cautela de diagnosticar doenças graves ao paciente. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requereu o não provimento do recurso.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. A responsabilidade civil do Estado, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, impõe que o Estado responderá pelos danos que seus agentes causarem, desde que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular.
6. Na hipótese dos autos, os exames pré-operatórios da recorrente apresentaram como resultado: “amostra indeterminada para HIV”, sendo, portanto, inconclusivo e a necessidade de repeti-los em 30 (trinta) dias, ID 54734443, pág. 12/13. Tudo em conformidade com o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças/2018, aprovado pela PORTARIA No 29, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013, foi alertado nos laudos a necessidade do Teste Molecular para a confirmação do diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV.
7. O resultado do exame não indica que a recorrente seria portadora do Vírus HIV, apresenta AMOSTRA INDETERMINADA para HIV, devendo o exame ser repetido. Os exames laboratoriais estão sujeitos a resultados indeterminados. O exame foi repetido após 30 (trinta) dias, apresentando como conclusão de “amostra indeterminada para HIV”, ID 54734444, pág. 4.
8. O diagnóstico da infecção pelo HIV é suscetível de falhas e erros. Com exceção do período de janela diagnóstica, anteriormente discutido neste Manual, existem outras causas de falhas que podem excepcionalmente ocorrer quando se realiza o diagnóstico da infecção pelo HIV. Ressalta ainda que para o diagnóstico da infecção pelo HIV, faz-se necessária a avaliação conjunta da história clínica e do risco de exposição do indivíduo à infecção concomitantemente ao resultado laboratorial, que irá orientar as decisões e a conclusão diagnóstica. E ainda, que a ocorrência de resultados indeterminados ou falso-positivos é maior particularmente em gestantes e/ou portadores de algumas enfermidades autoimunes (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_diagnostico_infeccao_ hiv.pdf ).
9. Devendo ser entendido que as providências adotadas pelos médicos da SES/DF e pelo Diretor do Posto de Saúde 04, ao confrontar os exames apresentados, 2 (dois_ com “amostra indeterminada para HIV”, 01 (um) conclusivo como “Não reagente”, sendo realizado um quarto exame com o resultado “Não detectado”.
10. É inegável o transtorno experimentado pela recorrente, as dúvidas e angústias, mas as provas constantes dos autos não confirmam a alegação de que recebeu "de fato o diagnóstico positivo para o HIV". Esse contexto é incompatível com a pretensão de reparação por danos morais, no caso da responsabilidade civil do Estado, danos que seus agentes causarem, desde que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular. Nesse sentido: Acórdão 1798756. PJe 07266164820238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.